Tribunal: TJDFT
Processo: 0721003-11.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. Divórcio e partilha. Comunhão parcial de bens. Honorários advocatícios.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a partilha igualitária de imóveis, automóveis e do saldo de investimentos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na verificação de que valores impugnados devem integrar a partilha, bem como o critério a ser adotado na fixação dos honorários advocatícios.
III. Razões De Decidir
3. Nos termos do art. 1.658 do Código Civil, no regime da comunhão parcial de bens, comunicam-se os bens e dívidas contraídas em benefício da entidade familiar durante o casamento.
4. Considerando que nenhuma das partes logrou comprovar a alegação de que o montante impugnado não deve integrar o patrimônio comum, não é devida a exclusão da quantia do monte partilhável.
5. Na ação de divórcio, não há proveito econômico mensurável, devendo os honorários advocatícios ser fixados com base no valor da causa.
IV. Dispositivo E Tese
6. Recurso do autor desprovido. Recurso da ré parcialmente provido. Reformada a sentença para fixar os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, com sucumbência recíproca.
Tese de julgamento: “1. No regime da comunhão parcial de bens, as dívidas contraídas em benefício da entidade familiar durante o casamento devem ser partilhadas igualmente entre os cônjuges. 2. Os honorários advocatícios em ação de divórcio devem ser fixados com base no valor da causa, aplicando-se o critério da equidade.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.658, 1.643, 1.644; CPC, art. 85, § 8o.